Tribunal: TJMT
Processo: 1022934-45.2020.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022934-45.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILSON LUIZ BECKER - CPF: 378.080.791-20 (APELANTE), FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), GILVAN QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 956.787.781-53 (VÍTIMA), JAIME BATISTA DA SILVA - CPF: 522.141.501-10 (VÍTIMA), MOISES OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 015.197.611-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO CULPOSO –

PRELIMINAR DE NULIDADE
DAS PROVAS

– REJEIÇÃO

– PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO

–
INACOLHIMENTO
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
ACESSÓRIA

– ACOLHIMENTO
–

REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH

–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Infudada
a tese de anulação do laudo pericial por ausência de abordagem quanto ao uso do cinto de segurança pela vítima, uma vez que, conforme estipulado no artigo 29, caput, do Código Penal, "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"
, bem como porque
no delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor, é
sab
ido que a culpa concorrente ou aumento do risco causado pela vítima não isenta o acusado de sua responsabilidade penal.

"Consoante
a
jurisprudência desta Corte Superior, a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do fato, levando-se ao conhecimento do juízo ou da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. Precedentes" (
AgRg
no HC n. 763.712/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
, 5ª T.,
DJe
14/11/2022).

Demonstrado que o agente,
inobservando
o dever de cuidado objetivo exigido na direção de veículo automotor de via terrestre, contribuiu, por negligência, imperícia e imprudência, para o evento que deu causa à morte da vítima, a condenação é medida que se impõe.

A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Nilson Luiz Becker
, pela prática do delito previsto no artigo 302,
caput
, da
L
ei
n.
9.503/1997, à pena total de 02 (dois) anos de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 08 (oito) meses (art. 293, CTB), em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa requer

a declaração da
nulidade de todas as provas obtidas
, com fulcro no
a
rt. 157 do Código de Processo Penal, em especial do laudo pericial criminal n° 200.2.07.2020.010688-01 de lavra do perito oficial criminal
Maxsuel
Alves e da prova testemunhal produzida

em juízo
e, por consequência,
a absolvição com f
undamento
no
a
rt. 386 do Código de Processo Penal
,
pela insuficiência do arcabouço probatório.

Subsidiariamente,
busca
a aplicação da pena no mínimo legal, sem prejuízo da atenuante genérica, normatizada no artigo
a
rt. 66, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.
185703215
)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.
192776653
)

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa requer
a declaração da
nulidade de todas as provas obtidas, com fulcro no art. 157 do Código de Processo Penal, em especial do laudo pericial criminal n° 200.2.07.2020.010688-01 de lavra do perito oficial criminal
Maxsuel
Alves e da prova testemunhal produzida em juízo.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque,
a defesa não apresentou qualquer justificativa capaz de desconstituir as referidas provas.

No caso
, embora o laudo pericial não mencione se os passageiros, incluindo a vítima, faziam o uso do cinto de segurança, entendo, que tal ponto por si só não é capaz de gerar a nulidade do laudo, principalmente porque, é desnecessário para
o deslinde
processual,
por não ser causa determinante do acidente
e do evento danoso
, mas
sim a negligência do
motorista
ao adentrar em rua que não era sua preferencial
.

As
sim
, a teor do artigo 29, caput, do Código Penal:
“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”
,
bem como
porque
é
sabido que no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou incremento do risco provocado pela vítima, não exclui sua responsabilidade penal do acusado, pois n
esta
esfera, não se admiti a compensação de culpas entre o agente e a vítima.

Logo, eventual imprudência da vítima, pela não utilização do cinto de segurança, não exime o réu de sua responsabilidade.

Como bem explanado em sentença
,
verbis
:
“O Direito Penal Brasileiro não admite a culpa concorrente e, uma eventual ausência de utilização de cinto de segurança pela vítima Jaime no momento da colisão, não seria a causa determinante para a ocorrência do evento danoso, CASO, o réu não tivesse invadido a preferencial das vítimas, ou seja, ainda que a vítima Jaime estivesse sem cinto de segurança, se o réu não invadisse a sua preferencial, o
micro-ônibus
certamente continuaria o seu trajeto.
”

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS –HOMICÍDIO CULPOSONA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, QUALIFICADA PELA CONDUÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – NULIDADE DO FEITO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À PERÍCIA REALIZADA NO LOCAL DO DELITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – QUESTIONAMENTOS QUE BUSCAM A COMPENSAÇÃO DECULPA– INEXISTÊNCIA DECULPA CONCORRENTE NO DIREITO PENALPÁTRIO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Nos
termos da jurisprudência desta Corte, no crime dehomicídio culposoocorrido em acidente de veículo automotor, aculpa concorrenteou o incremento do risco provocado pela vítima não
exclui a
responsabilidade penaldo acusado, pois, na esferapenalnão há compensação de culpasentre
agente
e vítima
” (
AgRg
no
AREsp
1799110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
13/10/2021).

(N.U 1025249-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 14/02/
2023)(
destaquei)

Outrossim
,
esclareço
que, não foi apontada nenhuma
ilegalidade ou
irregularidade na produção

da prova testemunhal,
sendo os
argumentos arguidos
se limitarem às questões de mérito
, e com ele será analisado.

Ademais
,
importante esclarecer que
a nulidade deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão
, veja decisão neste sentido,
verbis
:
“
[...]1.1."Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do fato, levando-se ao conhecimento do juízo ou da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão.
Precedentes"
(
AgRg
no HC n. 763.712/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
, 5ª T.,
DJe
14/11/2022).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 17 de setembro de 2020, por volta das 14h00m, na via pública, notadamente na Rua Bahia, no 1.487, esquina com a
rua
São Jose, bairro Vila Operária, o denunciado NILSON Luiz Becker, na direção de veículo automotor – caminhonete IMP/GM D20, cor verde, placa HRE-8222 – praticou homicídio culposo em face de Jaime Batista da Silva (laudo de
necrópsia
fls. 16/29, fotos dos acidentes de fls. 10/13, laudo pericial do local do acidente fls. 91/115 e certidão de óbito de fl. 30).
[...]”

Como asseverado,
a defesa requer
a absolvição
do apelante
,
com fulcro no
a
rt. 386 do Código de Processo Penal
ante a
insuficiência do arcabouço probatório
.

Pois bem. O
pedido
não merece provimento.

Sobre a matéria, no tocante à tipicidade do crime, importante consignar que a conduta culposa se consubstancia “
em praticar o ato voluntariamente, sem a atenção ou o cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível
” [BRUNO, Aníbal. in RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código de Trânsito– 6 ed.: São Paulo:
RT,
2007, p. 608].

A culpa do agente, que configura a tipicidade do delito imputado ao apelante (homicídio culposo), previsto no art. 18, II, do Código Penal, prevê três modalidades de condutas culposas: a negligência, a imprudência e a imperícia.

No caso,
materialidade do crime de homicídio culposo, bem como a autoria estão
devidamente comprovadas nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência, Certidão de Óbito, Laudo Pericial de Delito de Trânsito n. 200.2.07.2020.010688-0, e declarações das testemunhas, bem como a confissão do acusado.

A
conclusão do Laudo Pericial criminal n. 200.2.07.20
20
.0
10688
-01 foi:
“
A causa determinante do acidente foi
a
postergação da placa de
“parada obrigatória
”
por parte do veículo V2 (GM)
, vindo a colidir na lateral esquerda do veículo V1 (PEUGEOT); sendo então o
veículo V2 (GM) o causador do acidente.

(Id.
185702244
)

No mesmo sentido, alegou
a
testemunha
Moisés
,
verbis
:

“[...
]
Meu
pai estava em uma van, ele estava indo para hemodiálise que ele fazia hemodiálise, e no correr dessa caminhada que ele estava indo, ele estava sentido ali bandeirantes, e o senhor Nilson, era uma via lá que era preferencial do Gilvan que estava na van,
e o senhor Nilson não viu a placa de pare e veio a bater na van, onde ali acabou levando a vida do meu pai.
[...]”

A testemunha Gil
va
n, quando ouvida em juízo, relatou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...
]
Que
e motorista de micro ônibus da prefeitura e que na data do fato, estava transportando no micro ônibus pacientes para a clínica de nefrologia; Que trafegava com um micro ônibus pela Av. Bahia, no bairro Vila Operária, via esta preferencial, quando ao cruzar a Rua
Sao

Joao
foi atingido por uma camionete D20 que bateu na traseira do lado esquerdo do micro ônibus, vindo este a rodar e tombar; Que havia três passageiros no micro ônibus e todos ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU, sendo que um deles, o Sr. JAIME, veio a falecer. [...]”

O
passageiro
Antônio
alegou em seu depoimento
,
verbis
:

“[...
]Que
na data de 17/09/2020 estava como passageiro no micro ônibus que leva pacientes de hemodiálise para tratamento e na ida para a clínica, no bairro Vila Operaria, ao passarem por um cruzamento de avenidas, que não sabe dizer o nome, uma caminhonete D20 cruzou a preferencial e bateu na traseira do micro ônibus, do lado esquerdo; Que com o impacto da batida o micro ônibus rodou e tombou; Que o declarante bateu a cabeça vindo a sofrer um corte; Que haviam outros passageiros e todos foram socorridos pelo SAMU; Que em decorrência do trauma, o declarante perdeu a visão e a audição do lado direito. [...]”

Ainda, tem-se o
interrogatório de Nilson
, que
alegou,

verbis
:

“[...
]
Culpa
eu tive né
por que
o rapaz a mão dele era
preferencial. [...] foi tudo muito rápido, eu olhei para um lado, quando olhei para o outro já estava em cima. [...]
”

Observa
-se que o réu agiu de forma negligente, visto que as
provas
coletadas indicam sua falta de precaução, atenção e cuidado, desrespeitando as normas fundamentais de trânsito que eram esperadas dele ao ingressar em uma via que não possuía a preferência
, conforme confessado em seu interrogatório em juízo
. Essa conduta resultou em um desfecho indesejado e previsível
, a saber, a colisão com
a van
e consequente óbito da vítima
,
evidenciando
o nexo de causalidade.

Ademais,
diferente do que alega a defesa,
constou-se em certidão de óbito que a causa da morte
da vítima
foi choque
hipovolêmico, traumatismo abdominal, instrumento com ação contundente (acidente de trânsito)
-
Id.

185702230
, logo, não prospera a tese de que o estado de saúde do réu era debilitado e por este motivo veio a óbito.

Aliás, c
omo bem fundamentado em sentença,
verbis
:

“[...]

Com relação às demais alegações defensivas, ou seja, uma suposta demora no atendimento e ainda, em decorrência do estado de saúde fragilizado da citada vítima, de igual modo, não merece acolhida, posto que, conforme restou
demonstrado nos autos, não houve qualquer demora injustificada no atendimento prestado pelo SAMU, bem como, o laudo de necropsia de págs. 13/17 – ID 42493512, concluiu que a morte da vítima Jaime ocorreu em razão de choque hipovolêmico, decorrente de traumatismo abdominal produzido por instrumento com ação contundente (acidente de trânsito com Van), ou seja, nada relacionado ao seu estado de saúde
pretérito.
[...]”

Outrossim
, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Assim
, ao constatar a conexão causal entre a conduta do agente e o resultado não intencional provocado, e ao examinar, no caso em questão, a transgressão de um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva,
presentes estão
os elementos essenciais do crime culposo.

Portanto, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo, pois o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que a apelante cometeu o delito, razão pela qual mantenho a condenação.

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal, confira-se,

verbis
:

“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual,
uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente”
(TJMT - NU: 0002917-33.2016.8.11.0039, Classe: Apelação Criminal (417) Assunto: Homicídio Simples, Leve,
Crimes de Trânsito, Crime Culposo, Relator: Des. MARCOS MACHADO, julgado 01/11/2022). (destaquei)

No tocante ao pedido de aplicação da pena mínima legal
,
inexiste interesse recursal haja vista que
já foi estabelecida
em patamar

basilar
.

Por outro lado,
merece reparo a
pena de
suspensão da habilitação para conduzir veículo
.

Isso porque,
é cediço que a pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena
corpórea aplicada, observados
os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
in
verbis
:

“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos
.”

No caso
sub judice
, o réu foi condenado
a
reprimenda de 02 (dois) anos de detenção à pena mínima prevista para o crime, a
o passo que a pena
acessória de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir foi fixada em 08 (oito) meses, acima do mínimo legal.

Assim,
diante da pena principal atribuída, juntamente com as circunstâncias do crime e considerando a condição de réu primário, julgo apropriada a imposição da pena acessória no patamar mínimo previsto por lei
, qual
seja,
02 (dois) meses.

A corroborar tal entendimento, vejamos decisão já lançada por est
e

Tribunal
,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E CONTRA MULHER (ART. 129, § 9º, CP) E ART. 306, §1°, INCISO II, DA LEI N° 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INTENÇÃO DO RESULTADO – CONDUTA QUE SE ADEQUA À MODALIDADE CULPOSA – DESCLASSIFICAÇÃO NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA E DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE OFÍCIO.

É prescindível o exame de corpo de delito para fins de comprovar a materialidade delitiva, sendo perfeitamente possível a demonstração da ocorrência do crime por
intermédio das demais
provas produzida
nos autos, como o prontuário médico, relatório de ocorrências do SAMU e depoimentos das vítimas e testemunhas.

“Se as provas dos autos não evidenciam o dolo do acusado em lesionar a segunda vítima, impõe-se desclassificar a conduta imputada para o delito de lesão corporal culposa.” (TJMT, AP N.U. 0002743-97.2014.8.11.0005).

Necessário o reajuste da pena de multa imposta ao réu, porquanto fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado
Orientativo
n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

Embora o julgador esteja, em regra, submetido aos termos do recurso, em termos processuais penais, nas situações
onde
a modificação seja benéfica ao acusado, esta poderá ser feita de ofício.

Tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, a pena de multa e de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deverão, por um
critério de simetria, ser estabelecidas em seu patamar mínimo.

(N.U 0003640-35.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023) (destaquei
)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao presente recurso, para o fim de redimensionar a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o patamar mínimo legal, qual seja, para 02 (dois) meses, mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024